Tribunal: STF
Processo: RE 107434
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS.
SOFRENDO O EXTRAORDINÁRIO OS OBICES DOS ARTS. 325, IV, 'B' E VIII,
DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, E
NÃO TENDO ELES SIDO ULTRAPASSADOS, NÃO E ELE DE PROSPERAR.
NÃO HAVENDO SUPORTE PARA DAR-SE COMO VIOLADA DISPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL E NÃO TENDO SIDO ACOLHIDA A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL - O QUE ENSEJARIA O EXAME A LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA
E DA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL - NÃO E DE CONHECER-SE DO APELO
DERRADEIRO.